Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-14.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-14.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA SILVA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO POCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OPOSIÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos nos autos de
APELAÇÃO
Nº 800
1102-14
.201
7
.8.05.00
32
d
a Comarca de
BRUMADO/BA
,
em que figuram embargante
F
Á
BIA SILVA NUNES

(assistida por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA)
e embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os
E
mbargos de
D
eclaração.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador de Justiça

LM